Tribunal: STF
Processo: AI 396245
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Ofensa ao art.
5º, XXXVI, da CF. Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não
provido. Aplicação das súmulas 282 e 356. Não se admite RE quando
falte prequestionamento da matéria constitucional invocada